Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730908-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Determino à Secretaria proceder ao desentranhamento dos documentos ID 43727896, ID 43727897 e 43727898, em razão de reportarem-se a processo diverso em trâmite no Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito